Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-65.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002073-65.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 205.140.341-49 (APELADO), GIRLEY FERREIRA DE CARVALHO SILVA (APELADO), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (APELADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI - CPF: 691.111.891-34 (APELADO), E P CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.561.292/0001-34 (APELADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (ADVOGADO), ANDRE AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI - CPF: 592.926.281-00 (APELANTE), SUELI DIAS PEREIRA COBIANCHI - CPF: 691.111.891-34 (APELANTE), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.837.804/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY JOSE DOMINGUES DA SILVA - CPF: 205.140.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GIRLEY FERREIRA DE CARVALHO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), E P CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 17.561.292/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERMUTA DE BEM IMÓVEL PÚBLICO – AUTORIZAÇÃO MEDIANTE LEI MUNICIPAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a alienação de bens da Administração Pública, desde que presente o interesse público devidamente justificado, precedido de prévia avaliação e autorização legislativa; pressupostos não observados na espécie.

Inobstante a existência de autorização legislativa, a ausência de interesse público e motivação do ato de permuta, aliada à inobservância ao princípio da legalidade, impõe o reconhecimento da nulidade da lei autorizativa e do ato administrativo, impondo-se o retorno ao
status quo ante
.

Ausentes fundamentos aptos a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por André Augusto Vaquero Cobianchi e Outro
,
contra decisão que negou provimento ao Apelo interposto pelos Recorrentes, concedendo parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

Sustentam os Agravantes que devem ser analisados os aspectos da legalidade do negócio jurídico realizado entre o Município de Rondonópolis e a Imobiliária Aurora, sob pena de causar dano de difícil reparação aos Recorrentes.

Argumentam que, encontra-se devidamente demonstrada a presença do interesse público devidamente justificado, a avaliação prévia e a autorização legislativa.

Asseveram que, não houve dano ao erário, de modo que, eventual ressarcimento deve ser direcionado aos Recorrentes.

Com base nestes fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 203341174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão agravada que negou provimento ao Apelo interposto pelos Recorrentes, concedendo parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis.

Insurgem-se os Agravantes, ao fundamento de que, o ato de permuta de bem imóvel entre a Administração e Imobiliária se trata de ato legítimo.

Sem razão.

A matéria restou devidamente apreciada na decisão agravada.

Inicialmente, registre-se que, comporta conhecimento tão somente as matérias vertidas em sede de Apelo, sendo vedado ao Recorrente, ventilar novas teses em sede de Agravo Regimental, incorrendo, assim, em inovação recursal.

Pois bem.

Conforme ressaltado,
admite-se a alienação de bens da Administração Pública, desde que presente o interesse público devidamente justificado, precedido de prévia avaliação e autorização legislativa.

No caso, não restou demonstrado o pressuposto do interesse público devidamente justificado.

A motivação do ato de permuta se deu com a aquisição de lote para a finalidade de construção de uma avenida, às margens do Rio Vermelho. Todavia, sequer havia um projeto para tanto.

O imóvel obtido em permuta, às margens do Rio Vermelho, compreende área de preservação permanente, fato que, por si só, impõe entraves à construção no local. Outrossim, para fins de construção de uma rodovia, outros imóveis deveriam ser adquiridos.

Destarte,
in casu
, restou devidamente demonstrado a indevida alteração da destinação dos bens públicos e desvio de finalidade, face a ausência do interesse público justificador do ato de permuta.

Assim, o decreto de anulação do ato legislativo que permitiu a permuta, bem como o retorno dos imóveis ao status quo ante se tratava de medida imperativa; face a inobservância aos princípios da legalidade, motivação e do interesse público.

Consoante consignado,
aos Recorrentes, adquirentes de boa-fé, compete tão somente se socorrerem das vias próprias para requererem o que entenderem de direito, não havendo se perquirir acerca de eventual direito em sede de Ação Civil Pública; tampouco se falar em direcionamento do ressarcimento, como pretendem os Agravantes, devendo estes buscar a via regressiva.

De mesmo modo, não havia se falar em restituição do Imposto Predial Territorial Urbano, por parte do Município, evitando-se enriquecimento indevido, tendo em vista que os adquirentes se encontravam na posse do bem, até o momento do decreto de reversão ao patrimônio público.

Como exarado no parecer ministerial
, “não se admite a desafetação pela ausência de uso e de inexistência de função social”,
considerando que, após decorridos mais de dez anos da autorização legislativa e do ato administrativo de permuta, os imóveis permanecem tal como
in initio litis.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não apresenta fundamento apto à desconstituição da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados, suscitando a mesma tese ora aventada e afastada, implicarão na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024